Tribunal: TJES
Processo: 5000842-98.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-98.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação Anulatória ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, a nulidade dos AIT’s nº
CZ00014211, nº CZ00014209 e nº PM40315799
e, consequentemente, do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº
2023-Q5NH9
, sob o argumento de que não fora devidamente notificado e que haveria irregularidades no preenchimento dos referidos autos de infração.

Contestação apresentada em ID 14147481, sustentando a legalidade dos AIT’s e dos atos e procedimentos administrativos que ensejaram o processo de suspensão do direito de dirigir.

Em sede de sentença (ID 13369168) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID
14148452
) almejando a reforma da sentença. Contrarrazões em ID 14148455.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que os recorridos agiram em consonância com as normativas de notificação do condutor, tendo encaminhado as referidas comunicações de infração (ID 141484438, ID 14148440 e ID 14148436). Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que os contesta o ônus de comprovar qualquer vício ou irregularidade (art. 373, I, do CPC). No caso em comento,
as autarquias demonstraram que os informes referentes às infrações de trânsito foram enviadas ao endereço constante no comprovante de residência juntado no Id 28257466.

Essa presunção de legalidade somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de que os atos administrativos foram realizados de maneira irregular, o que não ocorreu nos autos.
O autor não conseguiu demonstrar que o endereço utilizado para o envio das comunicações estava incorreto à época dos fatos ou que os órgãos de trânsito não adotaram as medidas necessárias para efetuar a comunicação
.” (grifou-se)

Além de encaminhadas as notificações de infração, as notificações de penalidade foram devidamente encaminhadas ao mesmo endereço, estando o recorrente ausente, pelo que fora expedido edital de penalidade, em consonância com o art, 282, caput do CTB, tendo as penalidades de multa sido devidamente pagas à época, como se vislumbra dos
ID 14147467 e ID 14147471.

Não há que se falar em desconhecimento do recorrente sobre a existência das infrações, o que supostamente lhe teria cerceado a defesa, tampouco sobre sua validade, porquanto recebeu a notificação dos autos de infração e efetuou o pagamento das penalidades da multa impostas.

Portanto, inexiste razão para o acolhimento do pedido de declaração de nulidade dos referidos autos de infração, sendo o fundamento de ausência de notificação válida controverso e incapaz de desincumbir o recorrente das penalidades deles decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)